Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752431-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO BOLELI DE ALCANTARA AGRAVADO: ROGERIO ARCANJO ELEUTERIO D E C I S Ã O O agravante Leonardo Boleli de Alcântara é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisões de ID 9536940 e 41463037 dos autos de origem (processo n. 0708150-04.2017.8.07.0020). Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, ambos do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora